Tribunal: TJSP
Processo: 2199393-32.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Diferimento de recolhimento das custas. Omissão sanada.
Embargos de declaração acolhidos, contudo, sem efeitos modificativos.